Tribunal: TJSP
Processo: 0019080-77.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – Julgamento dos RE nno 1169289 e 590571 pelo STF – Arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC – STF que ressalvou a possibilidade de incidência de juros caso descumpridos os prazos previstos na EC no 62/09 e no art. 78 do ADCT – Orientação adotada pelo acórdão anteriormente proferido por esta Câmara – Manutenção do julgamento anterior.